Tribunal: TJSP
Processo: 1000403-68.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito Administrativo. Servidor Público Municipal Aposentado. Cubatão. Licença-Prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Prescrição do bloco aquisitivo. Inocorrência. Presunção de que o benefício não foi usufruído por interesse da Administração. Necessidade de serviço. Direito ao recebimento da vantagem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito Administrativo. Servidor Público Municipal Aposentado. Cubatão. Licença-Prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Prescrição do bloco aquisitivo. Inocorrência. Presunção de que o benefício não foi usufruído por interesse da Administração. Necessidade de serviço. Direito ao recebimento da vantagem, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Fazenda Municipal. Sentença de parcial procedência mantida.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com observação quanto aos índices de correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000403-68.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, é apelado JOSÉ ANTÔNIO DE
CASTILHO PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, com observação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
2
Voto no 13688
Apelação e Remessa Necessária no 1000403-68.2020.8.26.0157
Apelante: Prefeitura Municipal de Cubatão
Apelado: José Antônio de Castilho Passos
Origem: 4a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cubatão
MM. Juiz: Orlando Gonçalves de Castro Neto
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito
Administrativo.
Servidor
Público
Municipal
Aposentado. Cubatão. Licença-Prêmio não usufruída.
Conversão em pecúnia. Possibilidade. Prescrição do
bloco aquisitivo. Inocorrência. Presunção de que o
benefício
não
foi
usufruído
por
interesse
da
Administração. Necessidade de serviço. Direito ao
recebimento da vantagem, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da Fazenda Municipal.
Sentença de parcial procedência mantida.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa
necessária, com observação quanto aos índices de
correção monetária.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por José Antônio
de Castilho Passos, servidor público municipal aposentado, em face da
Prefeitura Municipal de Cubatão, afirmando possuir saldo de três
períodos de licença-prêmio não usufruídos quando em atividade, razão
pela qual pleiteia sua conversão em pecúnia, com os acréscimos legais.
Sobreveio a r. sentença de fls. 95/100, que julgou a
ação parcialmente procedente, condenando a ré ao pagamento em
pecúnia dos dias de licença prêmio não usufruídos, afastando o pedido
de pagamento do valor em dobro, nos seguintes termos:
Diante
do
exposto,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o
processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I,
do CPC, e CONDENO a parte ré a pagar à parte autora R$
71.305,02, valor a ser corrigido monetariamente de acordo
com o índice do IPCA-E e acrescido de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
3
segundo o índice de caderneta de poupança, ambos índices
aplicados desde a data do inadimplemento, ou seja, do
primeiro dia de inatividade.
Em razão da sucumbência recíproca,
considerando-se que o proveito econômico total pretendido
pela parte autora era de R$ 107.374,41, mas que só logrou
êxito em obter condenação no montante de R$ 71.305,02
(66,4% do pretendido):
(i) CONDENO a parte ré ao
pagamento de 66,4% das despesas e custas processuais, bem
como dos honorários advocatícios do patrono da parte
autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, caput e § 3o, I, do CPC; e
(ii) CONDENO a parte autora ao
pagamento de 33,6% das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios do patrono da parte ré,
que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
(i. é, 10% de R$ 36.069,39), devidamente atualizado nos
termos do dispositivo, conforme art. 85, caput e § 2o, do
CPC, ressalvada a hipótese de ser a parte autora
beneficiária da gratuidade da justiça, caso em que essa
condenação ficará suspensa por cinco anos, conforme art.
98, § 3o, do CPC.
Sentença não submetida à remessa
necessária (art. 496, § 3o, III, CPC).
Apela a Prefeitura Municipal de Cubatão, com
razões às fls. 102/110, alegando, em síntese, que relativamente ao
quinquênio 2013/2018, as Leis Complementares no 87/2017, 90/2017 e
91/2017 promoveram reforma no Estatuto do Servidor Público de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
4
Cubatão, conferindo nova redação aos artigos 137 a 139 da Lei
Municipal no 325/1959, determinando a perda do direito à licença-
prêmio quando houver a apresentação de pedido de passagem à
inatividade sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de
gozo; que deveria o apelado ter se incumbido de observar o atendimento
a todos os requisitos legais, para fins de obtenção do direito à fruição.
Requer a reforma da r. sentença no ponto, para que seja afastado o
direito à indenização em pecúnia da licença-prêmio relativa ao
quinquênio 2013/2018.
Contrarrazões às fls. 126/129.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.
Ainda, respeitado o entendimento do MM. Juizo a
quo, considera-se interposto o reexame necessário, nos termos do art.
496, § 3o, III do CPC, por se tratar de condenação do ente público a
valor superior a 100 salários mínimos (fls. 4/5).
Consta dos autos que o autor, servidor público
municipal, fazia jus ao gozo de 270 dias de licença prêmio, referentes
aos períodos compreendidos entre 27/03/2003 a 26/03/2008, 27/03/2008
a 26/03/2013 e 27/03/2013 a 26/03/2018. Contudo, sobreveio sua
aposentadoria, o que o impediu de usufruir do benefício.
Inicialmente, não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois a contagem do prazo prescricional somente teve início
a partir da aposentadoria do autor, quando caracterizada a
impossibilidade de gozo em período posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
5
Nesse sentido, confiram-se precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte:
MANDADO DE SEGURANÇA RECURSO ORDINÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
CELETISTA
ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. ART. 276,
CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
10.098/94
DIREITO À CONTAGEM EM DOBRO DO
PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA, PARA
FINS
DE
APOSENTADORIA

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA
DIREITO LIMITADO À EDIÇÃO DA
EC No 20/98
CONVERSÃO DAS LICENÇAS EM
PECÚNIA

POSSIBILIDADE

SEGURANÇA
CONCEDIDA EM PARTE. 1- A Corte Especial do STJ, no
julgamento do MS no 17.406/DF (Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, DJe 26.9.2012), decidiu que o direito à
conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas ou
não utilizadas para a contagem do tempo de serviço, origina-
se do ato de aposentadoria, que é complexo, de modo que o
prazo prescricional tem início com o registro da
aposentadoria pelo Tribunal de Contas. Preliminar de
prescrição afastada. 2- O servidor celetista do Estado do Rio
Grande do Sul, estabilizado por força do art. 19 do ADCT,
submetido ao regime estatutário, por força do disposto no
art. 276 da Lei Complementar Estadual no 10.098/94, e que
preencheu os requisitos exigidos na legislação pertinente
antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, tem
direito à contagem em dobro do período de licença-prêmio
não gozada, para fins de aposentadoria. Precedentes. 3- A
Emenda Constitucional no 20/98 acrescentou dispositivo que
veda a contagem de tempo de contribuição fictício, mas
assegurou, em seus arts. 3o e 4o, a concessão de
aposentadoria conforme a legislação pretérita para aqueles
que, na sua vigência, cumpriram os requisitos exigidos.
Portanto, o direito à contagem do tempo de serviço celetista
quando da transposição para o regime estatutário está
limitado à vigência da EC 20/98, que não admite contagem
de tempo de contribuição fictício. 4- No caso, a impetrante
pretende a contagem do tempo de serviço laborado sob o
regime celetista entre 1o.9.1979, quando ingressou no cargo
de serviçal na comarca de Montenegro, e 27 de janeiro de
2003, quando transposta para o regime estatutário, para fins
de apuração de licenças-prêmio não gozadas. Nesses termos,
a pretensão deve ser acolhida em parte. Nesses termos, a
pretensão deve ser acolhida em parte, já que o tempo de
serviço celetista somente pode ser aproveitado até a edição
da EC no 20/98. 5- É devida a conversão em pecúnia da
licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
6
ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido
locupletamento por parte da Administração Pública.
Precedentes. 6- Recurso ordinário provido em parte (RMS
35.039/RS, relator Ministro Castro Meira, j. 17/09/2013).
PERDA
DO
OBJETO
Ausência
Reconhecimento
administrativo do benefício que não esgotou o pedido das
autoras Extinção da ação que deve ser afastada Ação
madura para julgamento Inteligência do artigo 515, § 3o do
Código de Processo Civil. PRESCRIÇÃO Inocorrência
Percepção em pecúnia de féria e licença-prêmio Início da
contagem do lapso prescricional a partir da aposentação dos
servidores
Preliminar
rejeitada.
SERVIDORAS
APOSENTADAS Licença-prêmio Benefícios não gozados
durante a atividade funcional Pretensão de recebimento do
respectivo
valor
em
pecúnia
Comprovação
da
implementação dos requisitos necessários para o gozo da
licença,
quando
em
atividade
Direito
adquirido
Impossibilidade de gozo do descanso remunerado em
decorrência da inatividade Direito à indenização das férias e
licença-prêmio não usufruídas, sob pena de enriquecimento
ilícito da Administração, que explorou a força de trabalho do
seu servidor, bem que lhe é irrestituível Precedentes
jurisprudenciais
Apelação
das
ex-servidoras
provida.
IMPOSTO DE RENDA Tributo cobrado sobre os signos de
riqueza que o contribuinte ostenta Retenção do imposto
sobre os valores devidos a título de indenização
Impossibilidade Quantias que deixaram de ser pagas ao seu
tempo Manobra que não se coaduna com o perfil desta
exação. LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ADINs nos 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009
Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da
correção monetária, que é assegurar o poder de compra do
capital comprometido em consequência da decisão judicial
Adoção do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)
no que concerne à correção monetária, consoante precedente
havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia
no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j.
26/06/2013).
JUROS
MORATÓRIOS
Escalonamento
conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de
24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 Utilização dos
critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
7
Turma, DJe 1o/11/2011). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação indenizatória Licença Prêmio Trabalho de caráter
repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja
no plano formal, seja no acompanhamento processual
Inteligência do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de
Processo Civil Arbitramento à razão de 10% sobre o valor
da condenação (Apelação no 0103120-22.2008.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Fermino
Magnani
Filho,
j.
29.06.2015).
AÇÃO ORDINÁRIA. FÉRIAS - PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. EXONERAÇÃO.
Prescrição
somente com a exoneração do servidor tem
início o prazo prescricional do seu direito de pleitear
indenizações referentes a férias não gozadas. Considerando
que o autor exonerou-se em 08 de junho de 2.002, teria, a
partir deste momento, o prazo de cinco anos para ajuizar
ação condenatória em face da ré. Aplicação do art. 1o do
decreto 20.910/1932. Recurso desprovido. (Apelação no
0265273-30.2009.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Nogueira Diefenthaler, j. 21.11.2012).
Não há que se falar em prescrição quinquenal dos blocos
aquisitivos de licença-prêmio completados antes dos cinco
anos que antecederam a propositura da ação.
Com efeito, é preciso ter em conta que prescrição supõe,
para além do (a) direito existente, o (b) direito violado, pois
sem essas duas condições (existência e violação do direito),
não há pretensão prescritível pelo decurso do tempo.
Ora, sem ato concreto da Administração, contrário ao
benefício da licença-prêmio, que se qualifique como ato de
violação do direito do servidor, não há que se falar em início
de prazo prescricional do próprio direito.
Ausente, então, ato concreto de negação do direito à licença-
prêmio reclamada, não se pode afirmar início de prazo
prescricional do fundo do direito nem tampouco em
prescrição quinquenal dos blocos aquisitivos de licença
prêmio completados antes dos cinco anos que antecederam a
propositura
da
ação.
(Apelação
no
1015538-34.2014.8.26.0577, Relator Desembargador Vicente
de Abreu Amadei, j. 23.02.2016):
Incontroverso, pois, que, até o momento de passar
para a inatividade (08/08/2019 - fls. 16), o autor fazia jus ao gozo de
licença-prêmio não usufruída.
Percebe-se que o desiderato do Município é o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
8
impelir o servidor ao gozo da licença-prêmio, tendo para isso
empreendido várias alterações ao texto original do Estatuto dos
Funcionários Públicos (Lei Municipal no 325/1959), modificando, em
especial, o conteúdo dos artigos 137 a 139. Nesse intuito, editou as Leis
Complementares no 87/2017, 90/2017 e 91/2017, passando-se à
conformação atual, havendo mesmo previsão de que “a apresentação de
pedido de passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação
do requerimento de gozo, implicará em perda do direito à licença-
prêmio” (art. 139, § 3o, redação dada pela Lei Complementar no 87, de
2017).
É, pois, de rigor o acolhimento do direito
indenizatório, a fim de que a Administração não se locuplete
indevidamente e sem causa com a não fruição dos benefícios pelo autor
relativamente ao período em que, devendo estar afastado de suas
atividades, acabou por prestar os serviços, sem possibilidade de gozo
posterior em razão de ter passado à inatividade. Nessas circunstâncias,
inafastável a conversão do benefício em pecúnia.
A propósito, veja-se o posicionamento consolidado
do STF e STJ:
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
LICENÇA-
PRÊMIO NÃO
USUFRUÍDA.
CONVERSÃO
EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO. ATO OMISSIVO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF.
EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O
MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA
LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
10.4.2006. O entendimento adotado pela Corte de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
9
não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da
conversão de licença-prêmio não gozada em indenização
pecuniária quando os servidores não mais puderem delas
usufruir, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da
Administração. Entender de modo diverso demandaria a
reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de
origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa,
insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do
recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102,
III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa
jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental
não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam
a
decisão
agravada.
Agravo
regimental
conhecido e não provido. (ARE 832331 AgR / RS, Ministro
ROSA WEBER, j. 04.11.2014).
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO
EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
QUE
VEDA
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
DA
ADMINISTRAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO. - "É cabível a conversão em
pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas,
independentemente de requerimento administrativo, sob
pena de configuração do enriquecimento ilícito da
Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014). - Agravo
regimental desprovido. (AgRg no REsp 1167562 / RS,
Ministro Ericson Maranho, j. 07.05.2015, Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
10
É esse também o entendimento doutrinário, como se
verifica da lição de Yussef Said Cahali:
Está definitivamente assentado na
jurisprudência, e mesmo nas esferas administrativas, o
direito que tem o servidor de ser indenizado pelas férias e
licenças-prêmios não gozadas em razão da necessidade de
serviço.
A indenizabilidade das férias e
licenças-prêmios não gozadas em razão de interesse da
Administração não implica conversão em pecúnia, mas
reparação ao servidor, que, deixando de usufruir os dias de
descanso a que fazia jus, permaneceu trabalhando em
benefício do Estado.
Está superada até mesmo aquela
jurisprudência
mais
rigorosa
que
condicionava
a
condenação do Estado ao pagamento da licença-prêmio e
outros benefícios à configuração do ilícito administrativo,
não bastando, assim, a existência de saldo a ser gozado para
o acolhimento da pretensão, fazendo-se indispensável o
indeferimento
expresso
dos
benefícios
na
esfera
administrativa, ditado pela absoluta necessidade do serviço.
Na mesma linha, ficou definitivamente superada antiga jurisprudência que
inadmitia a pretensão ressarcitória se, aposentado o
servidor, não se demonstrasse cumpridamente a ocorrência
de impedimento criado pela própria Administração para o
gozo, em espécie, das férias e licença-prêmio a que teria
direito quando em atividade (Responsabilidade Civil do
Estado, 2a ed., Malheiros Editores, págs. 457/458).
Com efeito, a aposentadoria do servidor público não
obsta ou extingue os direitos já adquiridos quando em atividade, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
11
contrário do manifestado pela Administração, não afastando o seu
direito de receber os benefícios que adquiriu enquanto na ativa. A
continuidade do exercício funcional leva a presumir a exigência da
necessidade do serviço, daí se considerar que a verba paga ao servidor
em razão das férias e licença-prêmio não gozadas quando em atividade
representa mera recomposição pelo prejuízo suportado, tendo natureza
indenizatória, sendo irrelevante o fato de não ter sido comprovado o
indeferimento do gozo pela Administração Pública.
Ademais, sublinhe-se que a própria Municipalidade
concorreu para a situação, vez que se quedou inerte quando o servidor
requereu a conversão dos períodos em pecúnia em 07/2010, 03/2017 e
09/2018, respectivamente, tendo em vista que não poderia deles usufruir,
por extrema enecessidade do serviço (fls. 10/12), tornando a fazê-lo em
12/09/2018 (fls. 13), antes de sua aposentação, ocorrida em 08/08/2019
(fls. 16).
Consigne-se ainda que, do fato de ostentar caráter
indenizatório, segue que tal verba não há de sofrer a incidência de
imposto de renda, por não ser considerada renda ou proventos de
qualquer natureza (art. 153, III, CF e art. 43, CTN), 1, entendimento esse
corroborado pela Súmula no 136 do STJ, segundo a qual: “O pagamento
de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está
sujeito ao Imposto de Renda”.
No sentido do ora expendido, é firme a
jurisprudência deste Tribunal, como podemos destacar:
1 1 Art. 153, CF - Compete à União instituir impostos sobre:
III - renda e proventos de qualquer natureza;
Art. 43, CTN - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
12
Apelação.
Servidor
Público
Municipal
de
Cubatão.
Vigilante. Pretensão de recebimento de licença-prêmio em
pecúnia. Possibilidade. Direito reconhecido na esfera
administrativa. Dano moral não configurado. Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente provido. (Apelação
Cível
1000421-89.2020.8.26.0157;
Relator
(a): Paola
Lorena;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA LICENÇA-PRÊMIO
SERVIDOR MUNICIPAL - Servidor público aposentado que
objetiva o recebimento em pecúnia de licença-prêmio não
usufruída enquanto estava na ativa
Sentença de parcial
procedência proferida pelo juízo de primeira instância

Decisório que deve ser parcialmente reformado Licença-
prêmio não usufruída na ativa de que deve ser paga em
pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Legislação municipal que não pode
extinguir o direito à indenização Juros de mora que devem
calculados a partir da citação
Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
1001943-54.2020.8.26.0157; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 4a
Vara; Data do Julgamento: 07/10/2020)
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR
MUNICIPAL
DE
CUBATÃO.
INGRESSO
NA
INATIVIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM
PECÚNIA, DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA.
POSSIBILIDADE. Constatados quatro períodos de licença-
prêmio não usufruídos, ao pleitear a aposentadoria. Prêmio
de assiduidade demonstrada durante o tempo de efetiva
prestação de serviço. Aplicação do artigo 137 da LM no
325/1959. Necessidade do serviço. É devida a indenização
pelos serviços prestados por todo o período em que deixou de
fruir a licença-prêmio enquanto em atividade. Precedentes.
Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível
1003319-12.2019.8.26.0157; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/03/2020)
REEXAME NECESSÁRIO Sentença ilíquida Súmula no
490 do C. Superior Tribunal de Justiça. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA
Períodos de licença-
prêmio não usufruídos enquanto em atividade Aposentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
13
da docente
Pedido de conversão em pecúnia

Admissibilidade sob a pena de locupletamento ilícito da
Administração Pública Municipal
Advento das Leis
Complementares Municipais nos 87/2017 e 90/2017 que não
alteram o panorama dos autos - Precedentes
Não
incidência de IR e contribuição previdenciária - R. Sentença
mantida. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Observância quanto ao decidido nos temas 810, do C. STF e
905, do C. STJ. Recursos oficial e da Municipalidade
improvidos. (Apelação Cível 1003055-92.2019.8.26.0157;
Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data
do Julgamento: 20/03/2020)
LICENÇA PRÊMIO Servidor municipal inativo que busca
receber em pecúnia, a título de indenização, licenças-prêmio
não gozadas quando em atividade. Sentença de procedência.
Recurso da Municipalidade buscando seja reconhecida a
sucumbência recíproca e fixado o termo inicial da correção
monetária
a
partir
da
data
da
aposentadoria.
Inadmissibilidade. Presunção de que o não gozo da licença
deu-se no interesse da Administração, evitando-se ainda
enriquecimento sem causa por parte desta. Termo inicial da
correção monetária corretamente fixado. Hipótese em que,
sucumbente, deve o Município arcar com o pagamento das
verbas
sucumbenciais.
Recurso
oficial,
considerado
interposto, e recurso voluntário improvidos. (Apelação Cível
1000226-41.2019.8.26.0157;
Relator
(a): Aroldo
Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL APOSENTADO
Pretensão de recebimento
em pecúnia de dois blocos de licença-prêmio não usufruídos
Possibilidade
Vedação ao enriquecimento ilícito da
Administração Pública Precedentes do A. STJ e desta C.
Câmara Indenização devida Correção monetária e juros
de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral
no 810)
Sentença parcialmente reformada. Reexame
necessário parcialmente provido. (Remessa Necessária Cível
1003791-18.2016.8.26.0157;
Relator
(a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro de Cubatão - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000403-68.2020.8.26.0157 -Voto no 13688
14
Em relação aos juros de mora, irretocável a r.
sentença, que determinou a aplicação da tese fixada no julgamento do
Tema 810 da Repercussão geral, cabendo observar apenas a necessidade
de se atender também a tese fixada no julgamento do Tema 905 dos
Recursos Repetitivos, quanto ao índice de correção monetária.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso voluntário e à remessa necessária, com observação
quanto aos índices de correção monetária.
Em razão da sucumbência do Município réu também
nesta fase recursal, de rigor a majoração da honorária devida à parte
autora para 12% do valor da condenação.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
HELOÍSA MIMESSI
Relatora